Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. RECURSO NA FORMA RETIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SECRETARIA DE SAÚDE. HOSPITAIS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO AO PARTICULAR. EXCLUSÃO DO LUCRO. BDI. DESPESAS INDIRETAS. GLOSAS. VALOR APURADO. CORREÇÃO.

1 – Apelação na forma adesiva. Peça própria. A apelação na forma adesiva (art. 997, §1o, do CPC) deve ser apresentada em peça própria e, não, em peça única com as contrarrazões recursais, cuja finalidade restringe-se à impugnação das teses deduzidas no recurso principal.

2 – Prestação de serviços sem cobertura contratual. As despesas originadas de obras, aquisições e serviços prestados sem cobertura contratual não desobrigam a Administração Pública da contraprestação pecuniária, que assume, entretanto, natureza indenizatória, com finalidade de compensar o particular pelo serviço executado e evitar o enriquecimento sem causa do Ente Público. Contudo, devem ser excluídos da indenização o lucro e despesas consideradas ilegítimas pela Administração Pública (art. 59, parágrafo único, Lei no 8.666/93).

3 – BDI (bonificações e despesas indiretas). O BDI é constituído pelo lucro e por despesas indiretas. Por isso, em caso de execução de obras ou serviços sem cobertura contratual, não é possível a retenção do BDI de forma integral, devendo ser retido o valor correspondente ao lucro e a despesas consideradas ilegítimas pela Administração Pública.

4 – Constatado que a glosa promovida pela Administração Pública superou o montante que deveria ser efetivamente retido, deve ser corrigido para se apurar o valor correto da indenização pelos serviços prestados sem cobertura contratual.

5 – Apelação provida em parte.

ap